Tribunal: STF
Processo: AP 2203
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULISMAR ANDRADE DE SOUSA (CPF nº 034.138.601-43), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, nos autos da Pet 10820/DF, concedi liberdade provisória a JULISMAR ANDRADE DE SOUSA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    Em 16/5/2025, citei a parte ré para ciência dos termos da acusação, bem como a intimei para apresentação de defesa prévia (eDoc. 46). 



    Em 22/6/2025, a Defensoria Pública da União, na defesa dos interesses do investigado JULISMAR ANDRADE DE SOUSA, requereu a remessa ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Goiânia/GO do celular apreendido do réu, por não subsistir interesse investigatório nos bens apreendidos e, em razão de contingências financeiras, não pode deslocar-se até Brasília para a retirada do celular (eDoc. 57), o que deferi (eDoc. 60).



     Em 4/7/2025, a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás informou os descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes ao fim da bateria e à violação por área de inclusão. (eDoc. 66).



    Intimada, a Defensoria Pública da União apresentou justificativa (eDoc. 73), o que acolhi (eDoc. 78). 



    Em 2/9/2025, a Defensoria Pública da União apresentou defesa prévia, nos termos dos artigos 8º da Lei 8.038/90 e 238 do RiSTF(eDoc. 90). 



    Em 4/9/2025, a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás apresentou relatório apontando diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes ao fim da bateria e à violação por área de inclusão, entre os dias 16/8/2025 e 1/9/2025 (eDoc. 92).



    Em 18/9/2025, a defesa de JULISMAR ANDRADE DE SOUSA apresentou justificativa pelos descumprimentos informados pelo Juízo (eDoc.97), e, em 19/9/2025, determinei a intimação do réu para complementar as informações apresentadas (eDoc.101).



    A Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás apresentou relatório apontando diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes ao fim da bateria e à violação por área de inclusão, ocorridos nos dias 2/9/2025, 3/9/2025, 4/9/205, 5/9/2025, 6/9/20255, 7/9/2025, 8/9/2025, 9/9/2025, 10/9/2025, 11/9/2025, 12/9/2025, 13/9/2025, 14/9/2025, 15/9/2025, 16/9/2025, (eDoc. 100). 



    Em 24/9/2025, a defesa de JULISMAR ANDRADE DE SOUSA apresentou justificativa para os descumprimentos informados, tendo, argumentado que “segundo o assistido, o sistema de monitoramento eletrônico ainda não atualizou o novo endereço no sistema e dessa forma continua a emitir alertas de descumprimento do perímetro de inclusão e de recolhimento” e “Segue anexo documento comprobatório de apresentação ao novo juízo fiscalizador de Senador Canedo/GO “(eDoc.111)



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.112).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimentos das medidas cautelares impostas.



    Contudo, considero procedentes as alegações apresentadas, visto que as violações referentes à área de inclusão ocorreram em decorrência da mudança de endereço do réu, o que foipor mim previamente autorizado em 28/7/2025 (eDoc. 78).



    De fato, observo que as informações prestadas pelo monitorado coincidem com o período de violação por área de inclusão registrados (eDoc.112).



    Além disso, ressalto que não há comunicado por parte do Juízo fiscalizador de descumprimento das demais medidas cautelares impostas ao réu. 



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novos descumprimentos, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Senador Canedo/GO, para ciência da decisão.



    Oficie-se à Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás, com cópia da presente decisão.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente